Tribunal: TJDFT
Processo: 0722629-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722629-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VALTER JOSE GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0711448-79.2022.8.07.0003, movido por VALTER JOSE GOMES DA SILVA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos seguintes termos (ID no 233685173): “Trata-se impugnação ao cumprimento de sentença. Intimado, o exequente pugnou pela rejeição do pedido. Decido. Sustenta o executado que não fora intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer; que o desconto indevido fora realizado por terceira pessoa, qual seja, BRB CARD, a qual realizara o estorno da quantia; que há excesso de execução e tentativa de enriquecimento sem causa. Sem razão o banco executado. Como salientado pela parte exequente, o BRB CARD, a despeito de ser pessoa jurídica distinta do executado, faz parte do mesmo grupo econômico, sendo subsidiária integral do BANCO BRB, de modo que, para o autor, consumidor, trata-se da mesma pessoa. Tanto é assim que o próprio banco executado afirma que teria entrado em contato com o BRB CARD e este teria estornado o valor descontado indevidamente. Já no que concerne à ausência de intimação pessoal, tampouco assiste razão ao banco impugnante. Isso porque fora intimado pessoalmente, por Oficial de Justiça, conforme certidão de ID 148547124. Quanto ao alegado estorno, limitou-se a juntar print de tela, o qual não comprova a efetiva devolução da quantia ao autor. No que tange à alegada suspensão dos efeitos da tutela concedida em virtude do julgamento improcedente, cumpre salientar que, em sede apelação, foi dado provimento à apelação, para confirmar a liminar deferida, de modo que os efeitos retroagem à data do deferimento desta. Assim, não há que se falar em excesso de execução nem em enriquecimento ilícito. Dessa forma, REJEITO a presente impugnação. Ante o decurso do prazo para pagamento espontâneo, intime-se a parte exequente para que junte planilha atualizada do débito e requeira a medida que deseja ver deferida, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados (ID no 235682686). No presente recurso, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para: a) reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer por parte do BRB, com a efetiva devolução dos valores ao exequente; b) a ausência de inadimplemento, com consequente extinção do cumprimento de sentença; c) a inexigibilidade das astreintes, em razão da violação à Súmula 410 do STJ e da ausência de descumprimento voluntário. Subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, no valor de R$ 20.786,33. Narra tratar-se de cumprimento de sentença o qual visa à execução de obrigação de fazer, repetição de indébito e astreintes supostamente decorrentes do descumprimento de tutela de urgência. Discorre ter sido concedida tutela de urgência, em 05/05/2022, nos autos principais, determinando ao BRB que se abstivesse de promover descontos superiores a 30% da remuneração bruta do autor. Contudo no dia 29/12/2022, foi efetivado débito na conta do exequente, proveniente do CARTÃO BRB S/A, CNPJ 00.000.208/0001-00, pessoa jurídica distinta da ora executada. O juízo de primeiro grau determinou, em 1/2/2023, que o BRB restituísse, em no máximo 5 dias, o quantitativo descontado de sua conta bancária que porventura tivesse 30% de sua remuneração bruta. Foi intimado da decisão em 13/2/23 e, em 14/2/2023, entrou em contato com o BRB CARD, o qual realizou o estorno dos valores. Aduz que, durante a vigência da tutela, houve um desconto realizado em 29/12/2022, por credor que não consta no polo passivo da demanda, porém com estorno dos valores no dia 14/02/2023, ou seja, dentro do prazo de 5 dias arbitrado. Ademais, a tutela de urgência foi suspensa no período compreendido entre a sentença de improcedência e o trânsito em julgado da apelação. Não havendo, ressalta, qualquer valor efetivamente descontado da conta corrente após o restabelecimento da obrigação judicial. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 72615803). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença o qual visa a execução de obrigação de fazer, repetição de indébito e astreintes decorrentes do descumprimento de tutela de urgência. Na ação de conhecimento, foi deferida tutela antecipada de urgência para que os requeridos deixassem de promover descontos de parcelas na conta corrente ou conta salário do exequente que ultrapassassem 30% de sua remuneração bruta, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por cada desconto realizado e por cada dia, até o limite de R$ 3.000,00. Narra, o exequente, ter sido a tutela descumprida pelo executado em 29/12/2022, através do desconto de R$ 4.578,34. O desconto devia limitar-se a 1.373,50, gerando retenção indevida da quantia de R$ 3.204,83. Em 3/2/2023, o executado descumpriu pela segunda vez a decisão, realizando o desconto de R$ 3.573,54. Sustenta não ter o executado realizado o pagamento da multa pelo descumprimento tampouco a devolução dos valores descontados indevidamente. Por sua vez, o executado afirma ter sido intimado da decisão em 13/2/23 e, em 14/2/2023, entrou em contato com o BRB CARD, o qual realizou o estorno dos valores. Em relação à multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, § 1o, do CPC, é importante frisar que este instituto não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Assim, a multa em questão encerra medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer estipulada judicialmente. Por meio desse preceito é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. A dicção do art. 537, § 3o, do CPC, é enfático ao preconizar idêntico raciocínio: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. [...] § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.” No caso em apreço, deferida a tutela de urgência na origem, para determinar ao BRB que se abstivesse de promover descontos superiores a 30% da remuneração bruta do autor, observadas as disposições da Lei Complementar n.o 840/2011 e do Decreto Distrital n.o 28.195/2007, houve o descumprimento da decisão, o que ocasionou descontos ilegais na conta do autor. Não prospera a alegação do executado, no sentido de os descontos terem sido efetuados por pessoa jurídica distinta, eis que, como bem salientou a decisão agravada, os envolvidos fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo subsidiária integral do BANCO BRB. Portanto, comprovados o deferimento da tutela de urgência e o descumprimento da medida, mostra-se devida a condenação no pagamento das astreintes anteriormente fixadas. No entanto, assiste razão ao agravante quando afirma ter procedido ao estorno do valor descontado após a intimação do juízo, conforme comprova o extrato da conta corrente do autor, nos valores de R$ 3.573,54; R$ 23,24 e R$ 4.578,84. Assim, deve ser decotado da execução o valor comprovadamente estornado pelo executado. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo apenas para decotar da execução o valor comprovadamente estornado pelo executado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2025 16:45:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador